Tribunal: TJSP
Processo: 1030022-34.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Extravio de bagagem. Responsabilidade contratual e objetiva da companhia aérea pelos danos sofridos pela consumidora. Aplicação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. DANOS MATERIAIS. Autora que individualizou os objetos perdidos e seu respectivo valor. Sentença mantida. DANO MORAL. Reconhecimento. Dano in re ipsa. Transtornos e aflições decorrentes do fato.

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Extravio de bagagem. Responsabilidade contratual e objetiva da companhia aérea pelos danos sofridos pela consumidora. Aplicação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. DANOS MATERIAIS. Autora que individualizou os objetos perdidos e seu respectivo valor. Sentença mantida. DANO MORAL. Reconhecimento. Dano in re ipsa. Transtornos e aflições decorrentes do fato. Quantum. Majoração. Cabimento, mas em valor inferior ao pretendido. Fixação que deve ser compatível com o dano e atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000074996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030022-34.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante/apelado PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA., é
apelada/apelante ELIANA GABELLINI CAIS.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor
Advogado, sobre a necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-
a. Deram provimento parcial ao recurso da autora e negaram provimento ao
recurso da ré, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIO DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E
EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 22805
APELAÇÃO CÍVEL No 1030022-34.2018.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO - FORO DE RIBEIRÃO PRETO - 10a VARA
CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ALEXANDRE GONZAGA BAPTISTA DOS
SANTOS
APELANTE/APELADO: PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA.
APELADO/APELANTE: ELIANA GABELLINI CAIS
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Extravio de bagagem.
Responsabilidade contratual e objetiva da companhia aérea
pelos danos sofridos pela consumidora. Aplicação do art. 14 do
Código de Defesa do Consumidor. DANOS MATERIAIS. Autora
que individualizou os objetos perdidos e seu respectivo valor.
Sentença mantida. DANO MORAL. Reconhecimento. Dano in re
ipsa. Transtornos e aflições decorrentes do fato. Quantum.
Majoração. Cabimento, mas em valor inferior ao pretendido.
Fixação que deve ser compatível com o dano e atender aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença
parcialmente
reformada.
RECURSO
DA
AUTORA
PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Recursos de apelação contra r. sentença (fls. 176/181) que julgou
procedente a pretensão inicial para condenar a ré ao pagamento de R$. 37.586,42
a título de danos materiais, corrigido desde a data do extravio da bagagem, com
juros de mora de 1% da citação, e R$. 7.500,00 a título de reparação por danos
morais, corrigido desde a sentença, com juros de mora desde a citação. A mesma
decisão condenou a ré a arcar com as custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Apela a ré (fls. 184/197), sustentando não ter descumprido os
procedimentos para transporte de bagagens, afirmando que em respeito às normas
de segurança de vôo, ao verificar a ocorrência de overload (excesso de peso),
retirou parte das bagagens despachadas. Alega que não pode ser responsabilizada
pela indenização decorrente do extravio de bens pois, além de não ter dado causa à
perda da bagagem, os bens adquiridos foram incorporados ao patrimônio da autora,
acarretando enriquecimento ilícito. Aduz ter enviado a bagagem à companhia aérea
Alitália que extraviou a bagagem. Aponta que a passageira deixou de fazer a
Declaração Especial de Interesse para resguardar os pertences despachados, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
modo que, sem documento capaz de comprovar que os referidos pertences
estavam na bagagem, a indenização é indevida. Pugna pela limitação prevista no
Código Brasileiro de Aeronáutica de 150 OTN (R$. 1.504,20). Argumenta ausência
de dano moral indenizável, bem como excessivo o valor arbitrado, devendo incidir
juros de mora a partir da data do arbitramento.
A autora também recorreu, pretendendo a majoração da indenização
por danos morais para o valor equivalente a 50 salários mínimos.
Recursos tempestivos, preparados e respondidos.
VOTO
Trata-se de ação de indenização por dano moral e material, com
fundamento em defeito na prestação de serviços da companhia aérea decorrente do
extravio de bagagem ocorrida na viagem realizada no trecho Ribeirão Preto-São
Paulo, fato que lhe ocasionou dano moral.
Afirma que ao chegar a São Paulo foi informada que suas malas não
haviam sido embarcadas, ocasião em que foi emitido relatório de extravio de
bagagens, no qual constou que as malas deveriam ser entregues em Roma/Itália,
local em que passaria 15 dias de férias. Entretanto, as malas não foram entregues,
de modo que necessitou efetuar gastos para aquisição de bens para uso imediato,
além de sofrer prejuízos com a perda dos bens que se extraviaram.
Nos termos do artigo 734 do Código Civil, “o transportador responde
pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de
força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade”.
Sobre a responsabilidade objetiva, oportuna lição de Celso Antônio
Bandeira de Mello: “obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um
procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente
protegida de outrem. Para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o
comportamento e o dano” (Curso de Direito Administrativo; 4a ed.; São Paulo, 2003;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
p. 441).
Assim, não resta dúvida que há responsabilidade da companhia
aérea por extravio da bagagem de seus passageiros, sendo pacífico, também, o
entendimento jurisprudencial e doutrinário de que, entre as partes, há típica relação
de consumo, reforçando-se a natureza objetiva da responsabilidade do
transportador pelo disposto no artigo 14, caput, do CDC.
Relevante salientar que se trata de transporte nacional, portanto, é o
Código de Defesa do Consumidor e não o tratado internacional firmado pelo Brasil a
norma aplicável ao caso dos autos.
Embora a ré tenha alegado que procedeu à retirada de bagagens por
medida de segurança, diante do excesso de peso constatado na aeronave, não
justificou o extravio das bagagens, imputando a culpa à outra companhia aérea a
quem as teria entregado (Alitália). Entretanto, a alegação veio desacompanhada de
provas, certo que a cópia do e-mail de fls. 149 não é suficiente a comprovar a
efetiva entrega das malas à mencionada companhia aérea.
Deste modo, deve ser reconhecida a responsabilidade da ré pelo
extravio das bagagens da autora.
Relativamente aos danos materiais, note-se que a companhia aérea
estava autorizada a exigir da passageira que prestasse prévia declaração sobre os
bens acondicionados na bagagem despachada (art. 734, parágrafo único, do
Código Civil) , mas não o fez, aceitando transportá-la sem adotar nenhuma cautela
quanto ao respectivo conteúdo, de modo que não pode imputar à consumidora as
consequências de sua própria desídia.
Assim, a indenização deve incluir tanto o valor dos bens que foram
extraviados, quanto os gastos referentes aos produtos que utilizou durante a
viagem, não se verificando enriquecimento ilícito da autora, mas apenas reparação
pelos prejuízos sofridos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Cuidou a autora de apresentar o relatório dos itens que foram
extraviados e o valor atribuído a cada um deles, com as respectivas notas de
compra e cópias das faturas de cartão de crédito (fls. 52/77), além de notas dos
produtos adquiridos durante a viagem (fls. 78/89).
Assim, presume-se verdadeira a declaração do conteúdo da
bagagem prestada pela passageira após o respectivo extravio.
Ressalte-se que a indenização de danos materiais exige a
demonstração do prejuízo sofrido ou a possibilidade de aferir a razoabilidade do
valor a ele atribuído, o que, no caso, restou devidamente demonstrado pela autora
que cuidou de individualizar os itens perdidos e o valor de cada um deles com prova
documental de sua aquisição.
Ressalte-se ser descabida a limitação prevista no artigo 260 do
Código Brasileiro de Aeronáutica, in verbis: “Art. 260. A responsabilidade do
transportador por dano, consequente da destruição, perda ou avaria da bagagem
despachada ou conservada em mãos do passageiro, ocorrida durante a execução
do contrato de transporte aéreo, limita-se ao valor correspondente a 150 (cento e
cinquenta) Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, por ocasião do pagamento, em
relação a cada passageiro”.
Isso porque o aludido dispositivo não se aplica como limite à
responsabilidade integral da companhia aérea, mas sim como parâmetro
indenizatório na falta de elementos que indiquem com segurança o real valor dos
bens extraviados. E na hipótese, como já explanado, os bens extraviados foram
devidamente indicados.
Embora expressivos os valores apontados aos bens perdidos,
verifica-se adequação ao nível sócio-econômico da autora, aferível pelos gastos
constantes nas faturas de cartão de crédito.
E como bem salientado na r. sentença:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
“Em relação ao valor dos danos materiais indenizáveis, é importante
ressaltar, em primeiro lugar, que deve abarcar tanto o conteúdo da
bagagem extraviada quanto as despesas com as quais a autora teve
de arcar com a aquisição de roupas e outros itens para uso durante a
viagem.
Nesse sentido, quanto à comprovação dos referidos danos, deve-se
enfatizar que, tendo em vista a condição da requerida de prestadora
de serviços, responsável objetivamente por eventuais danos
causados aos consumidores, incumbia à mesma exigir da autora a
declaração do conteúdo de sua mala, a fim de que pudesse limitar
eventual pedido de ressarcimento. Como não o fez, não tendo sido
comprovada eventual recusa da autora, é suficiente a lista
apresentada pela requerente às fl. 50/51, somada às notas relativas
aos bens perdidos (fls 52/77), que se mostram compatíveis com a
viagem realizada.
...
Ainda, em relação aos referidos bens adquiridos em reposição,
cumpre frisar que não seria admissível exigir conduta diversa da
autora, sendo razoável a aquisição de bens da mesma monta dos
que utiliza habitualmente, o que pode ser observado pelas notas
referentes aos pertences que estavam nas malas (fls. 52/77). Ainda,
deve-se considerar o contexto e o local em que foram adquiridos, ou
seja, a cidade de Roma, durante as festividades de fim de ano,
sendo possível deduzir que os custos dos produtos (adquiridos em
euro) têm valores acima da média em relação aos comercializados
em solo nacional. Portanto, não se mostra razoável eventual
alegação de abusividade quanto à quantia despendida pela autora na
aquisição de novos bens, a qual foi devidamente demonstrada pelas
notas de fls. 78/89.
Assim, é devida a integral indenização, tendo sido devidamente
demonstrados os comprovantes de pagamento dos bens perdidos
(fls. 55/77) e dos bens adquiridos em substituição (fls. 78/89).
Portanto, faz jus a autora à reparação no valor de R$ 37.586,42
(trinta e sete mil quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta e dois
centavos), conforme planilha de fls. 92/93”.
E quanto aos danos morais, a indenização é mesmo cabível, uma
vez que a bagagem da autora foi extraviada de maneira definitiva, circunstância que
certamente lhe causou transtorno e sofrimento acentuados.
A autora se viu privada de seus bens, em situação de profunda
insegurança, sendo o caso de dano moral indenizável pela intranqüilidade trazida à
parte requerente.
O dano moral decorre, na hipótese, do mero extravio da bagagem e
das consequências desse fato, inegavelmente relevantes, não se qualificando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
situação vivida pela passageira como mero aborrecimento. Trata-se de dano in re
ipsa que, pois, dispensa comprovação.
Sobre o tema, precedentes deste E. Tribunal de Justiça:
"CONTRATO - Transporte - Extravio de bagagem - Cobrança do
valor estabelecido na apólice e pedido indenizatório por danos morais
- Ação julgada procedente - Aplicação do CDC - Ausência de
excludente contratual - Dano moral Ocorrência - Natureza "in re
ipsa" - Recurso improvido." (Apelação 1065869-30.2013.8.26.0100;
Relator Des. J. B. Franco de Godoi; 23a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 11/11/2015)
“APELAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO - EXTRAVIO DE BAGAGEM
NO VOO DE PARTIDA - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR
ADEQUADO - DANO MATERIAL - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA - QUANTUM MANTIDO - TERMO INICIAL DOS
JUROS MORATÓRIOS - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL -
DATA DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM
OBSERVAÇÃO” (Apelação 1012586-24.2015.8.26.0100; Relator
Des. Roberto Mac Cracken; 22a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 25/02/2016).
Entretanto, de fato, como argumentou a autora, a indenização fixada
a este título (R$. 7.500,00) é insuficiente, merecendo majoração.
É pacífica a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de
que “a indenização por dano moral deve atender a uma relação de
proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua
função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão
compensatória para a qual foi predisposta” (STJ, REsp 318379-MG, Rel. Min Nancy
Andrighi, j. 20.9.2001).
Destinando-se a indenização por danos morais a desestimular a
repetição da falha da prestação dos serviços da ré, e levando-se em consideração a
extensão dos danos e o caráter preventivo da reparação, a indenização deve ser
majorada para R$. 15.000,00 (quinze mil reais), valor que deverá ser corrigido
monetariamente a partir da data da sentença e acrescido de juros moratórios a
partir da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Por outro lado, não comporta acolhimento o pedido da ré no tocante
ao termo inicial dos juros moratórios, que deverão mesmo incidir a partir da citação
por se tratar de responsabilidade contratual, conforme prescrevem os artigos 240
do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil.
Por fim, diante do não provimento do recurso da ré, cabível a
majoração da verba honorária devida ao patrono da autora pelo acréscimo de
trabalho na fase recursal, conforme preconizado no artigo 85, § 11, do CPC, para
12% do valor da condenação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da ré e dá-se parcial
provimento ao recurso da autora.
Fernando Sastre Redondo
Relator